Tribunal: TJES
Processo: 0017114-12.2012.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio por Incapacidade Temporária; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017114-12.2012.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

APELADO: JOAO LEONARDO MAROTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. ALIENAÇÃO MENTAL. DISPENSA DE CARÊNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1
.
Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional d
o Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou procedente o pedido de João Leonardo Maroto, concedendo-lhe aposentadoria por incapacidade permanente.

2. O INSS busca a reforma da sentença, alegando a ausência de qualidade de segurado do autor na Data de Início da Incapacidade (DII) e a impossibilidade de dispensa de carência, ao argumento de que a doença psiquiátrica do segurado não se equipara à alienação mental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se à verificação da qualidade de segurado e da carência na DII, e se a doença do apelado se enquadra nas hipóteses de dispensa de carência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prova pericial é conclusiva quanto à incapacidade laboral total e permanente do apelado, diagnosticado com Esquizofrenia paranoide (CID-10 F20.0) e Epilepsia (G40), ambas incuráveis, alterando permanentemente seu juízo de realidade e impossibilitando-o de exprimir sua vontade.

5. A esquizofrenia (CID10 F20.0) equipara-se à alienação mental referida no art. 151 da Lei nº 8.213/91, o qual estabelece a dispensa de carência para a concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez em casos de alienação mental.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) considera a esquizofrenia paranoide como hipótese de isenção de carência.

7. A tutela antecipada foi concedida na sentença e já havia sido deferida e restabelecida em momentos anteriores do processo, justificando-se pelo caráter alimentar do benefício e pela probabilidade do direito, assegurando a manutenção da qualidade de segurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido, mantendo-se inalterada a sentença.

Tese de julgamento: "1. A esquizofrenia paranoide equipara-se à alienação mental para fins de dispensa de carência na concessão de aposentadoria por incapacidade permanente. 2. A concessão de benefício por incapacidade em caráter liminar assegura a manutenção da qualidade de segurado para fins de cômputo do período de graça."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, arts. 15, I, 42, § 2º, e 151; CPC, art. 85, §§ 2º, 6º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 1.492.649/SP; STJ, AREsp: 1768553; STJ, Súmula 111.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

em face da sentença de id. 14345012 integrada por decisão de embargos de declaração (id. 14345018) que, nos autos de a
ção previdenciária para concessão de benefício de auxílio-doença e conversão em aposentadoria por invalidez

ajuizada por
JOÃO LEONARDO MAROTO
, julgou procedente o pedido autoral para conceder a aposentadoria por incapacidade permanente ao apelado.

A parte recorrente busca a reforma da sentença e aduz, em síntese (id. 14345020): (i) a ausência de qualidade de segurado do autor na Data de Início da Incapacidade (DII) fixada pelo perito (15/03/2019), bem como (ii) a impossibilidade de dispensa de carência, ao argumento de que a doença psiquiátrica que acomete o segurado não se equipararia à alienação mental.

Contrarrazões no id. 14345021 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0017114-12.2012.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: JOAO LEONARDO MAROTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

em face da sentença de id. 14345012 integrada por decisão de embargos de declaração (id. 14345018) que, nos autos de a
ção previdenciária para concessão de benefício de auxílio-doença e conversão em aposentadoria por invalidez

ajuizada por
JOÃO LEONARDO MAROTO
, julgou procedente o pedido autoral para conceder a aposentadoria por incapacidade permanente ao apelado.

A parte recorrente busca a reforma da sentença e aduz, em síntese (id. 14345020): (i) a ausência de qualidade de segurado do autor na Data de Início da Incapacidade (DII) fixada pelo perito (15/03/2019), bem como (ii) a impossibilidade de dispensa de carência, ao argumento de que a doença psiquiátrica que acomete o segurado não se equipararia à alienação mental.

Contrarrazões no id. 14345021 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da qualidade de segurado e da carência na data da DII, e se a doença do apelado se enquadra nas hipóteses de dispensa de carência.

Em primeira análise, nota-se que a prova pericial produzida nos autos é conclusiva quanto à incapacidade laboral total e permanente do apelado. O laudo pericial de 16/01/2023, realizado por médico psiquiatra (id. 43915875), diagnosticou Esquizofrenia paranoide (CID-10 F20.0) e Epilepsia (G40), ambas consideradas incuráveis. Na oportunidade, o perito foi enfático ao afirmar que a doença “altera o juízo de realidade e estado de lucidez de modo permanente, impossibilitando o periciando de exprimir precisamente sua vontade”, indicando que o apelado “depende totalmente da assistência de terceiros para as atividades diárias”.

Embora a Data de Início da Incapacidade (DII) tenha sido fixada pelo perito em 15/03/2019, a sentença, analisando o conjunto probatório, fixou a Data de Início do Benefício (DIB) em 30/07/2012, data do requerimento administrativo. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na vasta documentação médica e na progressão da doença desde 2008, o que está em conformidade com o art. 42, § 2º, da Lei nº 8.213/91, que permite a concessão de benefício por incapacidade quando esta sobrevier por motivo de progressão ou agravamento de doença ou lesão preexistente.

Conforme a r. sentença, a esquizofrenia (CID10 F20.0) que acomete o requerente equipara-se à alienação mental referida no art. 151 da Lei nº 8.213/91. O referido dispositivo legal estabelece que a concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez independe de carência nos casos de alienação mental, entre outras doenças graves.

Nesse sentido, o laudo do perito psiquiatra, ao detalhar a gravidade da condição do autor, que compromete permanentemente seu juízo de realidade, corrobora a equiparação à alienação mental. Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência do C. STJ, que expressamente considera a esquizofrenia paranoide como hipótese de isenção de carência:

[...] V -
Ademais, em se tratando de segurada considerada totalmente incapaz por ser portadora de esquizofrenia paranóide e epilepsia, conforme também reconhecido no acórdão recorrido, não há necessidade de se cumprir o requisito de carência, tendo em vista a isenção prevista no art. 151 da Lei n. 8.213/91 para a alienação mental.
VI - Agravo provido para dar provimento ao recurso especial da segurada (AREsp n. 1.492.649/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 23/8/2019.)

[...] 7.
Ainda quanto ao período de carência, restou comprovado através da perícia médica que o autor é portador de esquizofrenia, doença esta classificada como espécie do gênero alienação mental, que isenta aos seus portadores a necessidade de prova de carência, nos termos do art. 151 da Lei 8.213/91
(STJ - AREsp: 1768553, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 01/09/2022)

Dessa forma, restando configurada a alienação mental por equiparação, a exigência de carência é afastada, tornando irrelevante a discussão sobre a quantidade de contribuições vertidas ou a perda superveniente da qualidade de segurado em momento posterior aos vínculos formais.

Ademais, mesmo que a dispensa de carência não fosse aplicada, subsidiariamente, o argumento do apelado merece prosperar. O requerimento administrativo foi formulado em 30/07/2012. À época, o parágrafo único do art. 24 da Lei nº 8.213/91, então vigente, previa que, havendo perda da qualidade de segurado, as contribuições anteriores seriam computadas para efeito de carência depois que o segurado contasse, a partir da nova filiação, com, no mínimo, 1/3 do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o benefício a ser requerido.

Considerando que o autor recolheu 7 contribuições de 12/2011 a 06/2012 (conforma fl. 26), superaria o 1/3 (que seria 4 contribuições, 1/3 de 12 meses) exigido para reaquisição da carência, permitindo o cômputo das contribuições anteriores e o eventual preenchimento do requisito de carência.

Outrossim, a tutela antecipada foi concedida na sentença e já havia sido deferida e restabelecida em momentos anteriores do processo. A medida se justifica pelo caráter alimentar do benefício e pela probabilidade do direito, amplamente demonstrada pela incapacidade total e permanente do autor. É fato que o recebimento de benefício por incapacidade, mesmo que em caráter liminar, assegura a manutenção da qualidade de segurado para fins de cômputo do período de graça, conforme redação do art. 15 da Lei 8213/91:

Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I – sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;

Não há, portanto, fundamentos para sua revogação.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterado o comando sentencial objurgado
.

Considerando o desprovimento do recurso e a sucumbência recursal do apelante, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre as parcelas vencidas até a sentença, nos termos do art. 85, §§ 2º, 6º e 11 do Código de Processo Civil, c/c Súmula 111 do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)